Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712739-98.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL APELADO: T S O COMERCIO CONSTRUCAO INCORPORACAO EIRELI - EPP, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador